Tribunal: TJMT
Processo: 1026227-56.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026227-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de dinheiro e organização criminosa (Operação Minerva). Alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus

em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa e lavagem de capitais, visando à restituição de sua liberdade
em razão de alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro provisório.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o suscitado excesso de prazo para a conclusão do inquérito e para apreciação do pedido de revogação da prisão formulado na origem, constitui razão apta a justificar a concessão de liberdade à increpada.

III. Razões de decidir

3. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas, às quais sobreveio o oferecimento de denúncia, a tornar superada a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o andamento processual do feito, no bojo do qual foi recentemente ofertada denúncia.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026227-56.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS ROGÉRIO MENDES

PACIENTE:

IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva da paciente
,
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem do d. juízo
a quo
, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, em razão da prática, em tese, dos delitos supramencionados.

Em
09/07/2025
, a i. defesa pleiteou a restituição de sua liberdade, com fulcro em tese de
excesso de prazo
, petitório que, todavia, não havia sido ainda apreciado quando da impetração do
writ
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
malfadado excesso de prazo
, a eivar de ilegalidade o recolhimento da paciente, que se encontra presa preventivamente
há cerca de 90 (noventa) dias
, sem que tenham sido
finalizadas as investigações
, tampouco apreciado o pedido pela revogação de sua prisão cautelar, cenário em que o d. impetrante invoca o
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
, bem como o
art. 648, II, do CPP
, para pleitear a imediata
restituição à paciente de sua liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva imposta à beneficiária do
writ
e,
subsidiariamente
, que seja ao menos
fixado prazo
para conclusão das investigações. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 304818873.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
304972856), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 305242988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
, sob pena de indevida
supressão de instância
; e, acaso admitido, pela
denegação
da ordem (ID 292483398).

Requisitadas
informações complementares
ao d. juízo singular (ID 309330397), foram apresentadas por meio do documento digital de ID 310077866.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
inadmissão do
writ
, sob pena de
indevida supressão de instância
, por não ter sido a tese de excesso de prazo apreciada pelo d. juízo
a quo
, estou convencido de que, em se tratando de alardeado
excesso de prazo
deduzido em face do tempo transcorrido desde a decretação da prisão cautelar,
por ordem do d. juízo
a quo
, a quem incumbe a
revisão periódica
da imprescindibilidade da segregação,
revela-se possível a admissão e o julgamento deste
habeas corpus
, inclusive à vista do teor das informações prestadas pelo d. juízo singular a esta eg. Corte de Justiça.

Dessa forma, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT, representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
IZABELLY
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do tráfico de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa mercancia.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais) contratadas por
Pedro César
, vulgo "
Azul
", realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após a coleta de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude [branquear] aos montantes e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
IZABELLY
, consoante evidenciado por meio da análise de mensagens de WhatsaApp trocadas, em especial, com
Ane Caroline da Silva Bueno
, em tese

atuava de forma estável no
núcleo financeiro
da organização criminosa Comando Vermelho, na cidade de Sinop/MT, no
gerenciamento de valores oriundos do tráfico de entorpecentes.

Conforme detalhado pela d. autoridade policial,
IZABELLY
exercia as funções de
consolidação de valores, organização contábil em planilhas e repasses de informações financeiras a
Ane Caroline
, com demonstração de cautela e controle no fluxo do caixa ilícito, sendo, ainda, responsável pela
guarda de quantias significativas
, superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); tanto que o desaparecimento de parte desse montante gerou tensão interna e levou à criação do grupo intitulado “
Dinheiro Sumiu
”, contexto em que
IZABELLY
chegou

a demonstrar temor de eventuais punições da facção.

Colhe-se da representação, ademais, que
IZABELLY
mantinha
vínculo direto
com a liderança financeira local, especialmente com o sujeito identificado como “
Japa
”, responsável pela validação das planilhas elaboradas. Também se identificou aparente
relação de

proximidade da paciente
com o sujeito conhecido como “
Maresia
”, um dos principais líderes do Comando Vermelho na região.

Por fim, tais atividades ilícitas foram, conforme a d. autoridade policial,
contínuas e reiteradas durante o ano de 2023
, estendendo-se pelo menos até
outubro de 2024
, a demonstrar não apenas
habitualidade na prática delitiva
, mas também
integração efetiva e consciente na estrutura da organização criminosa
, mesmo após o alcance da maioridade pela paciente, o que ocorreu em
junho de 2024
.

Nesse contexto, à conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
IZABELLY
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
.

Por clareza, relembro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1014979-93.2025.8.11.0000, anteriormente impetrado pelo mesmo causídico que subscreve o
writ
, e com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/07/2025
, à unanimidade,
denegou a ordem
e
ratificou o decreto constritivo
em face da paciente, ao que se vê do acórdão assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SINGULAR. IMPROCEDÊNCIA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas, com arguição de incompetência do d. juízo a quo para o processamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a competência do d. juízo singular para apreciação do caso, observado o fato de que a paciente era ainda menor de idade quando aparentemente incorreu nas práticas delitivas sob apuração; e (ii) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
É irrelevante o fato de que a paciente era menor de idade quando iniciou seu envolvimento com os delitos sob apuração, visto que, ao que tudo indica, completou 18 (dezoito) anos durante a ocorrência do crime de integração à organização criminosa e tal delito é de natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo, portanto, enquanto não houver a cessação das atividades delitivas
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no gerenciamento de valores ilícitos oriundos do narcotráfico, prestando contas às lideranças do grupo e sendo pessoalmente responsável pela guarda de valores
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

6. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
Em se tratando de crime de natureza permanente e que se protrai no tempo, e observado o fato de que a paciente atingiu a maioridade e, ao que tudo indica, continuou envolvida com as atividades da facção criminosa, não há falar em incompetência do d. juízo a quo
. 2.
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso
”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 203.328/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025”.

(Habeas Corpus n. 1014979-93.2025.8.11.0000 – Ementa de ID 296299375). — Destaquei.

Interposto
Recurso Ordinário
pelo d. impetrante, ainda aguarda julgamento perante o c. Superior Tribunal de Justiça.

Restringe-se a presente impetração, portanto, exclusivamente ao aventado
excesso de prazo
, porquanto, na intelecção defensiva, a paciente se encontraria recolhida ao cárcere
há tempo demasiado
, sem que tenham sido finalizadas as investigações, tampouco apreciado, pelo d. juízo singular, o pedido defensivo pela revogação da custódia, em ofensa ao
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque já se consolidou
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
IZABELLY
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
07/05/2025
, com realização de
audiência de custódia
na mesma data.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, bem como pelo d. impetrante em prol de
IZABELLY
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos formulados em prol de
Willian, Vanderlei
e
IZABELLY
.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão liberatória, oportunidade em que, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
deduzida em prol de
IZABELLY
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após sua prisão, ou seja, em
27/06/2025
.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do I.P. n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
IZABELLY
pela prática dos crimes de
lavagem de dinheiro
circunstanciado pela prática reiterada (art. 1º, §4º da Lei n. 9.613/98), e
integração à organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13), ao que se vê do ID 197920223 (autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015).

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais, com efeito,
ofertou-se denúncia
em
16/07/2025
, oportunidade em que o i. Ministério Público imputou à paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013
, bem como do
art. 33,
caput
, e do art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, além do
art. 1º, c/c §1º, I e II; §2º, I e II e §4º da Lei n. 9.613/1998
.

Dessa forma, cuida-se de
investigações encerradas
, a cujo término logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
, cenário em que,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(STJ, RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
07/05/2025
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. causídico.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025